Tribunal: TJBA
Processo: 8064995-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064995-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO CRISOSTOMO BATISTA

Advogado(s)
:

APELADO: NOEME MOURA BASTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL CLIMACO DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA E MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA QUE DECORRE DA INADIMPLÊNCIA E MULTA COMPENSATÓRIA QUE TEM NATUREZA DE PERDAS E DANOS. MULTAS QUE POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS E FATOS GERADORES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação interposta por
PAULO SÉRGIO CRISOSTOMO BATISTA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
10
ª
Vara Cível
e Comercial
da Comarca de
Salvador
/BA, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO, tombado sob nº
8064995-33.2021.8.05.0001
, que julgou procedente o pleito autoral.

O cerne
da questão versa sobre a
possibilidade, ou não, de cumulação das multas moratórias e compensatórias previstas contratualmente
bem como a nulidade da cláusula que prevê o dever do locatário de pagar os honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação e custas
.

O apelante aduz que

deve ser reconhecida a ilegalidade da multa de 03 (três) vezes o valor do aluguel, uma vez que caracteriza duplicidade de penalidade ao locatário pelo mesmo fato, vedada por lei, pois há previsão no mesmo contrato de multa moratória de 10% (dez por cento), de modo que a aplicação das duas penalidades configuraria enriquecimento sem causa da locadora.

Insta salientar
que existem, em nosso ordenamento jurídico, dois tipos de cláusula penal: 1) a cláusula penal que se apresenta na forma de multa compensatória, como sanção pelo descumprimento de obrigações previstas em contrato; 2) a multa moratória, por atraso no adimplemento das obrigações previstas em contrato.

Logo, correto o Juiz ao pontuar que:
“
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado (art. 389 do CC). Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor (art. 391 do CC). A cláusula penal deve ser aplicada integralmente para que sejam respeitados os princípios do PACTA SUNT SERVANDA e da autonomia das vontades. É possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que ambas estejam previstas e quantificadas no contrato de locação e tenham fatos geradores distintos.”
(ID
57743039
)
.

No que tange ao pleito de
nulidade da cláusula que prevê o dever do locatário de pagar os honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação e custas
este não merece prosperar.

Registre-se, de logo, que mesmo quando amparado pela gratuidade de justiça, o locatário não se encontra desonerado do deve de depositar, também, o valor correspondente às custas e os honorários do advogado do locador, tal como disposto no art. 62, inc. III, "d", da Lei nº 8.245/91.

RECURSO
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8064995-33.2021.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, em que é apelante
PAULO SÉRGIO CRISOSTOMO BATISTA
e apelad
a
NOEME MOURA BASTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII